Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725807-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA AGRAVADO: SUZANA BORGES VIEGAS DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Henrique Viegas de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0701855-61.2024.8.07.0001, por meio da qual foi revogada de ofício sentença anterior que havia extinguido a execução sem resolução de mérito, determinando-se a retomada do feito executivo. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da decisão agravada, por violação ao princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC), uma vez que, após a publicação da sentença extintiva (ID. 235383301), o magistrado de origem teria esgotado sua função jurisdicional, sendo vedado rediscutir o mérito da causa ou reverter o julgamento sem a observância das hipóteses legais restritas, como correção de erro material ou embargos de declaração. Ressalta que não houve qualquer provocação das partes, tampouco fundamentação idônea que justificasse o retorno do processo ao estado anterior, o que teria acarretado manifesta afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. O agravante também impugna a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sob o fundamento de que seus embargos de declaração não possuíam caráter protelatório, mas sim buscavam sanar omissões e obscuridades evidentes na decisão de ID. 235787577, especialmente quanto à ausência de fundamentação legal para a retomada da execução e à alegada existência de erro material. Argumenta que a penalidade foi imposta sem a devida demonstração do dolo processual necessário à sua configuração. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, diante da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese de nulidade por ofensa ao art. 494 do CPC, e do periculum in mora, materializado na iminente retomada da execução e possível constrição patrimonial indevida Pugna, ao final, pela reforma das decisões impugnadas (IDs 235787577 e 237480863), com o restabelecimento da sentença extintiva e o afastamento da multa aplicada. Preparo recolhido (ID 73128131). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Pois bem. No caso em apreço, extrai-se dos autos que, após a prolação e publicação da sentença que extinguiu a execução, o juízo de origem, após pedido de reconsideração da parte exequente, ora agravada, proferiu nova decisão, com fundamento em “manifesto equívoco material”, para revogar a sentença anterior e determinar a retomada do processo executivo. A decisão, contudo, não especifica com clareza o erro material que a teria motivado, tampouco demonstra, de forma fundamentada, a incidência das hipóteses excepcionais autorizadoras de modificação da sentença após a sua publicação, conforme dispõe o art. 494 do CPC. A sentença é uma decisão judicial que resolve o mérito da causa, ou seja, define o direito das partes envolvidas. Uma vez publicada, ela produz seus efeitos jurídicos, sendo passível de recurso pelas partes. Em relação à possibilidade de alteração da sentença, assim nos ensina Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Segundo o art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la em três situações: (a) para corrigir inexatidões materiais; (b) para retificar erros, de cálculo; (e) no julgamento dos embargos de declaração. Nas duas primeiras hipóteses o juiz pode atuar de ofício ou provocado pelas partes, a qualquer momento, até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão, enquanto na terceira somente mediante provocação da parte no prazo preclusivo de cinco dias. [...] A controvérsia, portanto, envolve questão relevante de ordem pública, a persistência dos efeitos de sentença extintiva já publicada, cujo exame exige maior aprofundamento cognitivo, não sendo possível afastar, em juízo de delibação, a plausibilidade da tese recursal quanto à violação do princípio da inalterabilidade da sentença e ao esgotamento da jurisdição de primeiro grau. A probabilidade do direito, portanto, encontra-se suficientemente evidenciada. No tocante ao perigo da demora, a manutenção dos efeitos da decisão agravada enseja a retomada da execução e eventual adoção de atos constritivos sobre o patrimônio do agravante, situação apta a causar prejuízos de difícil reparação, sobretudo se ao final reconhecida a nulidade do ato que reativou o processo executivo. Diante desse contexto, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão de ID origem 235787577, bem como sobrestar o curso da execução originária, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Ademais, cumpre destacar que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0724917-02.2025.8.07.0000, também de minha relatoria e interposto pela exequente, ora agravada neste feito, foi deferida a tutela de urgência para autorizar a retomada da execução. Nesse contexto, revela-se pertinente que o presente recurso seja apreciado em conjunto com aquele, a fim de se assegurar a coerência das decisões e a observância ao princípio da segurança jurídica. Nessa perspectiva, não obstante a manifestação da parte agravada constante da petição de ID 73429303, a suspensão da execução no juízo de origem, neste momento processual, revela-se a medida mais adequada para viabilizar a análise aprofundada da controvérsia instaurada. Tal providência busca resguardar a utilidade da prestação jurisdicional, evitando a prática de atos processuais suscetíveis de nulidade ou de difícil reversão, especialmente diante da alegação de revogação indevida de sentença regularmente publicada. A concessão da medida cautelar, assim, preserva o juízo de cognição e assegura o exame pleno da matéria recursal, em consonância com os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Junte-se a presente decisão ao Agravo de Instrumento n. 0724917-02.2025.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 14. Ed. – São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. Pág 854.